Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-20.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE BALBINOS. Pleito de majoração de adicional de insalubridade, o qual já concedido em grau médio, para seu grau máximo, com apostilamento do benefício e condenação aos atrasados no período não prescrito em grau máximo desde o advento da crise pandêmica provocada pelo novo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE BALBINOS. Pleito de majoração de adicional de insalubridade, o qual já concedido em grau médio, para seu grau máximo, com apostilamento do benefício e condenação aos atrasados no período não prescrito em grau máximo desde o advento da crise pandêmica provocada pelo novo coronavírus. Sentença de procedência fundada em lei municipal que disciplina o benefício. Insurgência recursal da municipalidade. Adicional de insalubridade regulamentado no âmbito municipal com expressa referência às normas técnicas definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social. Condições insalubres constatadas por perícia bem realizada, à luz dos arts. 464 e 473 do CPC, por profissional equidistante das partes e que deve servir de base ao julgador na composição do litígio. Avaliação técnica de níveis de exposição a agentes biológicos, nos termos da NR-15 e da Portaria MTE no 3.214/78, restando constatada efetiva exposição aos agentes nocivos em grau máximo desde meados do ano de 2020. Exposição permanente e ininterrupta a fatores caracterizadores de insalubridade em grau máximo. Pertinente majoração do aporte pecuniário, com observação no sentido de que o termo inicial do benefício acrescido reporta-se à expedição do Decreto Legislativo no 6 de 2020, oportunidade em que reconhecida "a ocorrência do estado de calamidade pública". Desfecho processual que se impõe preservar, com observação. Recurso voluntário desprovido.